Tribunal: TJSP
Processo: 3001528-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DE MORA.
Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valores referentes a multa de mora, atribuindo o valor de R$ 10.000,00.
Decisão que reconheceu que a obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento à agravada não foi cumprida, determinando o prosseguimento da execução no valor da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DE MORA.
Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valores referentes a multa de mora, atribuindo o valor de R$ 10.000,00.
Decisão que reconheceu que a obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento à agravada não foi cumprida, determinando o prosseguimento da execução no valor da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
MÉRITO - Recebimento de astreintes fixadas no processo de conhecimento – Possibilidade – Impugnante que pretende combater questões já transitadas em julgado, o que não é possível – Descumprimento da ordem judicial que restou devidamente demonstrado – Agravante que confessa não ter cumprido a ordem - Exigibilidade da multa que é líquida e certa, haja vista que requerida não cumpriu a liminar – Multa diária atribuída em R$ 500,00, limitada em R$ 10.000,00.
Decisão mantida. Recurso não provido.